Tribunal: TJPA
Processo: 0800961-47.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800961-47.2022.8.14.0073

APELANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Rurópolis contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual de menor impúbere, com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento da fórmula alimentar PREGOMIN PEPTI – 400g. A sentença julgou procedente o pedido, reconheceu a legitimidade passiva do Município e determinou o fornecimento da fórmula conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade e responsabilidade pelo fornecimento da fórmula alimentar especializada a menor com prescrição médica específica; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da reserva do possível e à separação dos poderes com a determinação judicial de fornecimento de insumo não padronizado pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito fundamental social previsto no art. 6º da Constituição Federal, e deve ser garantido de forma universal, igualitária e imediata.

A competência para prestar serviços de saúde é comum aos entes federativos, conforme art. 23, II, da CF/88, sendo a responsabilidade solidária, nos termos do Tema 793/STF, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme regras de repartição de competências.

A jurisprudência do TJPA é pacífica ao afirmar que o fornecimento de fórmula alimentar a menores com necessidade médica comprovada é obrigação solidária do poder público, não havendo que se falar em ilegitimidade do Município.

A determinação judicial de fornecimento de insumo essencial à saúde e vida não afronta o princípio da reserva do possível nem a separação dos poderes, especialmente diante da inércia administrativa e da urgência do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo fornecimento de insumos de saúde, inclusive fórmula alimentar especial, quando houver prescrição médica e comprovação da necessidade.

A determinação judicial de fornecimento de insumo essencial à saúde de menor não configura violação ao princípio da reserva do possível nem à separação dos poderes.

A ausência de padronização do insumo no SUS não afasta o dever do ente federativo de garantir o tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do cidadão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.080/90; ECA, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793, Plenário, j. 23.03.2017; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0810344-56.2019.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 29.11.2021; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0848655-12.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Moura, j. 06.03.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800961-47.2022.8.14.0073

APELANTE:
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR:

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

PARÁ
, ora apelado, jugou procedente a ação, nos seguintes termos (Id n. 25817904):

“III –
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido articulado pelo Ministério Público,
substituto processual de LUCAS EMANUEL SILVA SANCHES
, confirmando os termos da decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS (POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)
, para reconhecer a legitimidade passiva do réu e determino que proceda ao fornecimento da fórmula especial PREGOMIN PEPTI – 400g, nos termos e quantidades minuciosamente especificados no laudo de Id. 90219167, enquanto se fizer necessário (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
interpôs recurso de apelação (ID n. 25817914), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por entender que o fornecimento de insumo de saúde de uso excepcional e alto custo é responsabilidade exclusiva da União, através do Ministério da Saúde, não podendo ser o Município obrigado ao fornecimento e custeio de medicação de alta complexidade.

No mérito, suscitou os arts. 196 e 227 da CF, bem como a Lei nº 8.080/90, para defender que a organização de prestação de assistência pelo Sistema Único de Saúde é baseada na hierarquização e solidariedade entre os entes federativos, de forma que a competência do Município é residual, restrita aos tratamentos de atenção básica, restando evidente a necessidade de inclusão dos demais entes federados na lide, a fim de que seja possível fornecer fórmula alimentar não contemplada na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME.

Aduziu que o Tema nº 793 do STF para argumentar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, a qual versa sobre fornecimento de insumo de saúde registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Assevera a necessidade de observância o princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários para defender não ser possível fornecer o tratamento de saúde pleiteado sem prévia previsão orçamentária, sob risco de violação às leis e diretrizes públicas. Ademais, alegou ser defeso ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, sob risco de violação ao princípio da separação de poderes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular ou reformar
in totum
a sentença e reconhecer a responsabilidade exclusiva da União pelo fornecimento e custeio do medicamento requerido. Alternativamente, pleiteou a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

No ID n. 25817918,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 26238437)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito recursal, razão pela qual será analisada a seguir.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da decisão emanada pelo Douto Juízo de origem que liminarmente, em sede de tutela de urgência, determinou ao réu a garantir ao infante L. E. S. S., o fornecimento de fórmula infantil (PREGOMIN PEPTI), com 400g cada lata, mensalmente.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à "prestação de saúde", nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o Tema 793/STF:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada neste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL A MENOR PORTADOR DE ALERGIA ALIMENTAR A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE AOS DIREITOS INFANTO JUVENIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

3. O Município é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde - STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

4. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08103445620198140040, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIALIZADA EM FAVOR DE INFANTE DIAGNOSTICADO COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL EXIGÍVEL DE IMEDIATO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DADA AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. VIOLAÇAO À RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de Agravo Interno aviado pelo Município de Belém contra decisão monocrática deste relator que confirmou a sentença proferida em Ação Civil Pública aforada pelo agravado, na qualidade de substituto processual de infante diagnosticado com paralisia cerebral e toxoplasmose congênita que necessita de fórmula alimentar especial.

2. Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória relativa à aplicação do princípio da solidariedade, inexistência de direito subjetivo a fórmula não incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), violação à reserva do possível e impossibilidade de aplicação de multa cominatória foi devidamente apreciada na decisão ora recorrida, não havendo razões para a sua modificação.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08486551220198140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ACP. SAÚDE. ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DA VACA (APLV). FÓRMULA ALIMENTAR PREGOMIN PEPTI. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00108893320178140040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/09/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à determinação judicial para que o apelante forneça fórmula alimentar ao substituída, não implicando a determinação em violação à universalidade do SUS.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida incólume em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2025